Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737008-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO GOMES FERREIRA EMBARGADO: CARMELITA DA SILVA PEGO D E C I S Ã O Opõe ROBERTO GOMES FERREIRA embargos de declaração (Id 51502812) em face da decisão monocrática (Id 50915122) que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio e/ou liberação de metade da quantia constrita, em respeito à meação da parte que incumbe ao cônjuge virago, agravante. Sustenta, em suma, omissão e contradição no decisum uma vez que, apesar de destacar ser necessário observar a meação, determinou a liberação de metade do valor bloqueado, o qual, todavia, é inferior à metade da dívida perseguida. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para suprir os vícios e determinar, em tutela de urgência, a imediata suspensão da ordem de desbloqueio ao Juízo de origem. Resposta apresentada (Id 51848998). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de omissão quanto à intempestividade do recurso. Em simples leitura à decisão ora recorrida, observa-se constar, de forma expressa, clara e lógica, as razões pelas quais se entendeu pela necessidade de imediata liberação da metade atinente ao valor localizado via SISBAJUD, a fim de observar a meação do cônjuge virago do executado, cuja cota-parte pertence exclusivamente a si. Entendeu, portanto, que a incidência da meação deve observar o valor efetivamente localizado e não o valor integral da dívida perseguida, de modo a ensejar a liberação da metade do valor bloqueado, o qual pertence apenas à esposa, restando mantido o bloqueio quanto à cota-parte remanescente, até o julgamento do mérito recursal. Inexiste, portanto, qualquer vício a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão e, em consequência, à inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração, bem como a tutela de urgência pleiteada. Aguarde-se o prazo para contrarrazões do AGI. Após, em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora